Tribunal: TJDFT
Processo: 0755808-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755808-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA CRISTINA SILVA MACEDO, SERGIO AUGUSTO COSTA MACEDO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lídia Cristina Silva e Sergio Augusto Costa Marcedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 260102942 do processo n. 0765560-96.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra o Banco Inter, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à citação do réu. Em suas razões recursais (ID79646034), sustentam os agravantes que firmaram com o agravado cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel residencial, tendo adimplido 19 (dezenove) parcelas antes de ocorrer inadimplemento pontual de 3 (três) prestações, motivado por encargos considerados abusivos e ilegítimos. Afirmam que laudo técnico-contábil elaborado por peritos demonstra diversas irregularidades contratuais, como imposição indevida de seguros, aplicação de juros acima da média de mercado, indexação pelo IPCA incompatível, cobrança de tarifas indevidas e utilização do sistema Price com capitalização composta, resultando inclusive em saldo credor em favor dos mutuários. Argumentam que, diante dessas irregularidades, não se pode imputar mora aos agravantes, pois a obrigação não é líquida, certa e exigível. Sustentam que a exigência de depósito do valor indicado pelo banco para purgação da mora é ilegal, pois transfere ao consumidor o ônus de validar cobrança abusiva. Defendem que há perigo de dano grave e irreversível, pois a consolidação da propriedade fiduciária seguida de registro e eventual leilão extrajudicial implica perda definitiva do imóvel, sendo medida que não admite reversão prática ou jurídica, especialmente por se tratar de residência familiar. Afirmam que a decisão recorrida, ao postergar a análise da tutela, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, permitindo a consumação de atos expropriatórios antes da verificação da legalidade do débito, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, preservando o imóvel até o julgamento da ação revisional. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 79649714). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à citação do réu. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID de origem 260102942): A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Lídia Cristina Silva Macedo e Sérgio Augusto Costa Macedo em face de Banco Inter S/A, na qual os autores pleiteiam, em sede liminar, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel dado em garantia no contrato celebrado entre as partes. A parte autora foi regularmente intimada para purgar a mora, conforme documento juntado sob o Id 259093701, no qual consta valor de R$ 36.365,41. Entretanto, não houve o depósito do valor considerado devido. A medida de consolidação da propriedade fiduciária, prevista na Lei no 9.514/1997, embora com consequências relevantes, é medida reversível, sendo possível a invalidação do procedimento caso se reconheça, ao final, a existência de abusividades contratuais aptas a afastar a mora. Neste momento processual, não se verifica urgência que justifique a concessão de medida liminar inaudita altera parte, sobretudo diante da ausência de depósito do valor exigido para a purgação da mora e da necessidade de se assegurar o contraditório e a ampla defesa. Assim, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a citação da parte ré, ocasião em que será oportunizada a manifestação sobre os fundamentos da petição inicial e os documentos acostados. Nota-se, no ponto, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a postergação da análise do pedido de tutela de urgência, para oportunizar o contraditório, não possui caráter decisório, haja vista a pretensão liminar não ter sido, ainda, efetivamente analisada pela magistrada de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, inclusive desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414557, 0704393-86.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 27/04/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL,3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Para além, registre-se, ainda, que o próprio Juízo de origem afastou, de forma expressa e fundamentada, a existência de urgência no caso, ao asseverar que não se verificava, naquele momento processual, situação apta a justificar a concessão de medida liminar, sobretudo diante da ausência de depósito para purgação da mora e da necessidade de prévia instauração do contraditório. Ademias, como ressaltado na origem, “a medida de consolidação da propriedade fiduciária, prevista na Lei no 9.514/1997,embora com consequências relevantes, é medida reversível, sendo possível a invalidação do procedimento caso se reconheça, ao final, a existência de abusividades contratuais aptas a afastar amora”. Por fim, tampouco foi designado leilão para a venda no imóvel, a fim de atestar a alega urgência. Tal conclusão evidencia a inexistência de risco de dano imediato ou de inutilidade do provimento jurisdicional, circunstância que afasta a excepcional mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988[1]. Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III[2], e 1.015[3], todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno[4] deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;